Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725852-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: GC FISIOTERAPIA E FITNESS LTDA DESPACHO A demanda trata de ação monitória para constituição de crédito inerente à prestação de serviços de advocacia. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o documento apresentado não tinha força probante e extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A ação monitória é regida por procedimento especial que impõe ao Juiz o dever de intimar o autor para que exerça a faculdade processual de emendar a petição inicial para ajustá-la ao procedimento comum quando tiver dúvidas acerca da idoneidade da prova documental apresentada (art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil). Marcones Gonçalves Advogados Associados não foi intimado para emendar a petição inicial em conformidade com o art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil. Intimem-se Marcones Gonçalves Advogados Associados e GC Fisioterapia e Fitness Ltda. para manifestarem-se acerca de eventual nulidade da sentença por erro de procedimento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator